Tribunal: TJPA
Processo: 0811517-94.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811517-94.2022.8.14.0401

APELANTE: JULIA FONTELLES DE LIMA SANTOS

APELADO: ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811517-94.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: JULIA FONTELLES DE LIMA SANTOS.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXA PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PRAZO E ESTABELECIMENTO DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que, ao confirmar as medidas protetivas de urgência deferidas, fixou-lhes o prazo de validade de 03 (três) meses, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2.

A apelante pugna pela reforma da sentença para majorar o prazo de duração das medidas para 06 (seis) meses e, ainda, para que seja intimada periodicamente a fim de se manifestar sobre a necessidade de manutenção da proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir a legalidade da fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência e a necessidade de sua reavaliação periódica, à luz das alterações legislativas e da jurisprudência pátria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A fixação de um termo final para a validade das medidas protetivas de urgência contraria a natureza jurídica do instituto e a sua finalidade precípua, que é a de resguardar a integridade física e psíquica da mulher enquanto perdurar a situação de risco.

5. Com a inclusão do § 6º ao art. 19 da Lei nº 11.340/2006 pela Lei nº 14.550/2023, restou positivado que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Trata-se, portanto, de uma tutela inibitória, autônoma e satisfativa, que não se submete a prazos pré-fixados.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as medidas protetivas não possuem prazo de validade determinado, devendo sua manutenção ser avaliada sob a cláusula
rebus sic stantibus
. A revogação ou modificação depende da demonstração de que a situação de perigo cessou, sendo imprescindível a reavaliação periódica pelo juízo, garantido o contraditório.

7. Assim, a sentença que estabelece um prazo exíguo e extingue o processo, sem prever mecanismos de aferição da continuidade do risco, confere proteção insuficiente e temporária à vítima, em descompasso com o espírito da Lei Maria da Penha e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e afastar o prazo de validade de 03 (três) meses, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à apelante, devendo o juízo de origem reavaliar periodicamente, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.036.072/MG; STJ - HC 605.113/SC; TJ-SP - Correição Parcial Criminal 2376094-42.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JULIA FONTELLES DE LIMA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de
ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA
, julgou procedente o pedido para manter as medidas, fixando, contudo, o prazo de validade de 03 (três) meses e declarando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas em razão de violência doméstica supostamente praticada por seu irmão, o apelado. As medidas foram deferidas liminarmente (ID 21218014).

Após regular instrução, sobreveio a sentença ora guerreada (ID 21218063).

Em suas razões recursais (ID 21218065), a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a necessidade de majorar o prazo de validade das medidas para 06 (seis) meses e de prever a sua intimação periódica para manifestar interesse na manutenção da proteção, bem como a criação de mecanismos de monitoramento de risco.

Em contrarrazões (ID 21218071), o apelado, por meio de suas advogadas, pugnou pela manutenção integral da sentença, alegando que reside em outro país e que o conflito decorre de questões patrimoniais, não representando risco à apelante.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID

23872491).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Duração das Medidas Protetivas de Urgência

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside na legalidade da fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência, bem como na necessidade de sua reavaliação periódica.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao estabelecer o prazo de validade de apenas 3 (três) meses para as medidas protetivas, não se coaduna com a natureza do instituto nem com a mais recente e consolidada jurisprudência sobre o tema.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, têm como escopo primordial a proteção da mulher em situação de violência, visando cessar ou prevenir a agressão. Sua natureza jurídica é de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, desvinculada da existência de inquérito policial ou processo criminal.

A Lei nº 14.550, de 2023, reforçou essa compreensão ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe expressamente:
“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Dessa forma, a eficácia da medida protetiva não deve ser limitada por um prazo fixo, mas sim condicionada à permanência da situação de risco que a justificou (
rebus sic stantibus
). A fixação de um termo final, como feito na sentença, pode expor a vítima a novo perigo com a cessação automática da proteção, sem qualquer análise sobre a alteração do contexto fático.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é descabida a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas, sendo imperiosa a reavaliação periódica de sua necessidade:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. (...)
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
(...) REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo.
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus (...). 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco
que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

(REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.) – destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior orienta que, para evitar a perpetuação indevida da restrição de direitos, o magistrado deve examinar periodicamente a pertinência da cautela:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. (...)
HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA.
(...) 2. (...) Ora,
fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna.
(...) 5. Levando em conta a
impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta
- o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir (...), é caso de se conceder a ordem de habeas corpus (...) a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

(HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) – destaquei.

Os Tribunais de Justiça seguem a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. (...)

1.

Correição Parcial interposta (...) contra decisão que (...) fixou prazo determinado para sua duração. O Ministério Público alegou violação ao artigo 19, § 6º, da Lei 11.340/06, que determina a vigência das medidas enquanto persistir risco à ofendida, e
mencionou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.249), que estabelece a impossibilidade de prazo determinado para tais medidas e que sua revogação deve ser precedida de contraditório.

2.

(TJ-SP - Correição Parcial Criminal: 23760944220248260000 Penápolis, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 03/02/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025) – destaquei.

Nessa mesma linha de entendimento,
tem-se o Tema 1249, do STJ:

(...)

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

(STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re. p/acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024)

No caso concreto, a sentença limitou a proteção a um curto período e extinguiu o processo, o que impede a reavaliação da necessidade das medidas e deixa a apelante desamparada. O fato de o apelado residir em outro país, por si só, não elimina completamente o risco, que pode se manifestar de diversas formas, inclusive psicológica e patrimonial, como sugerido nos autos.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para adequá-la à legislação e à jurisprudência, garantindo uma proteção efetiva e duradoura à vítima, condicionada à real necessidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença, a fim de
afastar o prazo determinado de 03 (três) meses
e estabelecer que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante
vigorem, por prazo indeterminado
, sem prejuízo de futura revogação, se assim entender o juízo, após necessária oitiva das partes.

Determino, ainda, que o juízo de origem
reavalie, de forma fundamentada, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a necessidade de manutenção das cautelares
, mediante prévia manifestação das partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025